Tribunal: CARF
Processo: 13855.722808/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos insculpidos na Súmula CARF no 172, de observância obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento, faltando-lhe, portanto, interesse recursal/de agir.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SAT/RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditas aos segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I, II e III da Lei n.° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DESTINDA A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS)
As contribuições destinadas a outras entidades e fundos paraestatais seguem os mesmos critérios de arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 11.457/2007.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
A legalidade ou regularidade da exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES deve ser discutida no processo específico em que foi proferida tal decisão. É vedado o reexame dessa matéria nos autos de notificação fiscal ou auto de infração decorrente da exclusão, especialmente quando a decisão já transitou em julgado, após observado o devido processo legal.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E SEUS EFEITOS
Havendo exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica passa, a partir do período em que produzirem efeitos o respectivo ato, a submeter-se às normas de tributação aplicáveis às demais empresas.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722808/2014-46
ACÓRDÃO
2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDONE ARTEFATOS DE COURO LTDA ME – EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE
RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 172.
AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos insculpidos na Súmula CARF no 172, de observância
obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar
em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário
atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso
voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à
solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento,
faltando-lhe, portanto, interesse recursal/de agir.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SAT/RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa, conforme prevê
o art. 22, incisos I, II e III da Lei n.° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DESTINDA A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS)
As contribuições destinadas a outras entidades e fundos paraestatais
seguem os mesmos critérios de arrecadação, cobrança e fiscalização das
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no
11.457/2007.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME.
A legalidade ou regularidade da exclusão da empresa do regime de
tributação do SIMPLES deve ser discutida no processo específico em que
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
2
foi proferida tal decisão. É vedado o reexame dessa matéria nos autos de
notificação fiscal ou auto de infração decorrente da exclusão,
especialmente quando a decisão já transitou em julgado, após observado o
devido processo legal.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E SEUS EFEITOS
Havendo exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica passa, a partir do
período em que produzirem efeitos o respectivo ato, a submeter-se às
normas de tributação aplicáveis às demais empresas.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à alegação de ilegitimidade passiva do
responsável solidário. Na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para limitar a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIDONE ARTEFATOS DE COURO LTDA
ME – EPP, às fls. 4888–4902, contra o Acórdão no 16-70.734, constante às fls. 4864–4878,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelos contribuintes Vidone Artefatos de Couro Ltda, Espólio de Miguel de Mendonça
e Andréia Aparecida da Silva Mendonça, às fls. 4709–4728.
O lançamento originário teve por fundamento o Termo de Verificação Fiscal de fls.
29–39, por meio do qual a fiscalização concluiu pela exclusão de ofício da contribuinte do Simples
Nacional, ao entendimento de que haveria movimentações financeiras não declaradas,
supostamente pertencentes à empresa, realizadas por intermédio de contas bancárias mantidas
por pessoas físicas ligadas ao sócio falecido Miguel de Mendonça. A partir dessa exclusão teriam
sido reapuradas contribuições previdenciárias patronais e contribuições destinadas a outras
entidades e fundos — Terceiros — relativas ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010, com
aplicação de multa qualificada de 150%.
O Termo de Verificação Fiscal, que lastreia o lançamento, descreve que a
contribuinte teria deixado de recolher contribuições previdenciárias, além de supostamente ter
realizado movimentações financeiras incompatíveis com a escrituração apresentada, concluindo
pela existência de dolo apto a justificar a aplicação da multa qualificada.
Ao que se vê dos autos, a contribuinte recorrente - e os demais autuados -
apresentou impugnação em que sustentou, em síntese, não haver provas de que as
movimentações financeiras atribuídas pelo fisco correspondessem a receitas próprias da autuada.
Alegou, ainda, que tais operações decorreriam de atividade comercial informal desenvolvida pelo
sócio Miguel de Mendonça e posteriormente formalizada sob a razão social da empresa SILVA E
MENDONÇA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA, motivo pelo qual estaria configurado
erro na identificação do sujeito passivo.
Contestaram, também, a motivação da multa qualificada e questionou-se a
exclusão do Simples, além de afirmar inexistirem fundamentos para responsabilização solidária
dos sócios.
A DRJ acolheu a impugnação apenas em parte, afastando a responsabilidade
solidária da sócia Andréia Aparecida da Silva Mendonça, mas mantendo a responsabilização do
espólio de Miguel de Mendonça, bem como todos os demais elementos do lançamento fiscal.
A decisão de piso entendeu que a documentação apresentada em momento
posterior estaria sujeita à preclusão administrativa e que os elementos constantes do
procedimento fiscal seriam suficientes para manter o lançamento, afastando apenas a
responsabilidade da sócia Andréia.
Não houve recurso de ofício.
Irresignada, a contribuinte Vidone interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
renova integralmente as alegações formuladas na impugnação. Sustenta que a exclusão do
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
4
Simples Nacional não teria se tornado definitiva, razão pela qual o lançamento derivado seria nulo,
e reafirma que as movimentações financeiras examinadas pela fiscalização não podem ser
atribuídas a ela, pois decorreriam exclusivamente da atividade paralela desenvolvida por Miguel.
Afirma também que inexistem elementos que permitam reconhecer grupo
econômico, confusão patrimonial ou simulação, acrescentando que a multa qualificada não possui
motivação concreta.
No tocante à responsabilidade solidária, a recorrente afirma que igualmente não há
fundamento legal ou probatório para mantê-la em relação ao espólio de Miguel, motivo pelo qual
solicita seu afastamento, tal como já decidido pela DRJ em relação à sócia Andréia.
Há, contudo, um ponto que merece registro preliminar:
Embora o recurso tenha sido interposto unicamente pela empresa Vidone, a
recorrente, ao final de suas razões, pleiteia que a responsabilidade tributária seja reconhecida em
nome da pessoa jurídica SILVA E MENDONÇA, e que seja afastada a responsabilidade do então
sócio falecido Miguel de Mendonça.
Nesse toar, registra-se que não há recurso voluntário interposto pelo então sócio, é
dizer, pelo espólio de Miguel de Mendonça.
Assim posta a controvérsia, são relevantes à apreciação recursal a rediscussão
relativa à suposta ausência de definitividade da exclusão do Simples; à discussão acerca da autoria
das receitas omitidas e eventual equívoco na identificação do sujeito passivo; à motivação da
multa qualificada; ao alcance da responsabilidade solidária atribuída ao espólio de Miguel; à
preclusão de documentos apresentados em fase inadequada; e, por fim, à (im)possibilidade
jurídica do pedido recursal formulado em benefício de terceiro não recorrente.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser parcialmente conhecido.
Preliminarmente
Nulidade do Lançamento
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
5
A preliminar suscitada pela empresa recorrente se confunde com o mérito, razão
pela qual será enfrentada nas razões de decidir a seguir.
Importa salientar que somente a contribuinte Vidone interpôs recurso voluntário,
pelo que as razões suscitadas em defesa de terceiros não serão conhecidas, por força do que
preconiza a Súmula CARF no 172..
Assim, passa-se aos fundamentos que ensejam o conhecimento parcial do recurso.
- Da Pretensão recursal em favor do espólio de Miguel de Mendonça.
A recorrente sustenta que os fatos apurados em sede de exclusão do Simples não
foram, nem poderiam ter sido examinados sob a ótica do art. 135, III, do CTN, de modo que a
responsabilização pessoal exigiria novo exame, específico e dirigido ao elemento subjetivo, o qual,
segundo a defesa, não se encontra caracterizado.
Em suas razões recursais finais e no pedido, pugna-se pelo afastamento da
responsabilidade solidária do espólio de Miguel de Mendonça, o qual não apresentou recurso
voluntário próprio.
Sobre tal tema, como dito, há que se ater ao que preconiza a Súmula CARF No 172,
senão vejamos:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, em suas razões recursais, a recorrente Vidone, sustenta defesa em pról do
então sócio falecido (Espólio de Miguel de Mendonça). Aduz que a simples circunstância de Miguel
exercer o controle societário tanto da Vidone quanto da empresa Silva & Mendonça não implica,
por si só, violação à lei, excesso de poderes ou confusão patrimonial, especialmente porque,
conforme alegado, ambas as empresas manteriam autonomia física, contábil, operacional e
financeira.
Ora, de forma pragmática, é importante consignar que se uma empresa autuada
não tem legitimidade para contestar responsabilização dos solidários, o mesmo entendimento se
aplica a uma pessoa jurídica solidária confrontar somente a responsabilidade solidária de outro
responsabilizado, no caso, pessoa física.
Neste contexto, quem teria legitimidade e condições óbvias para recorrer da
imputação da responsabilidade solidária seria o próprio espólio, que apresentou impugnação, a
qual fora julgada improcedente, mas não recorreu.
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
6
Assim, sobre tal ponto, deixo de conhecer do recurso voluntário interposto por
Vidone.
- Do Mérito
Superado o tema acima tratado, a insurgência recursal concentra-se, de forma
predominante, na tentativa de afastar a validade do lançamento decorrente da exclusão de ofício
do Simples Nacional. Trata-se de uma tentativa de rediscutir matéria já enfrentada por este
Conselho.
A recorrente sustenta que a decisão que a excluiu do regime nos autos no
13855.722618/2014-29 (acórdão 1301-005.494) ainda não seria definitiva e que, por essa razão,
não poderiam ser exigidas as contribuições previdenciárias patronais relativas ao período de 2010.
Afirma, ainda, que os fatos que ensejaram tal exclusão — especialmente a suposta
vinculação das operações financeiras de terceiros às atividades da Vidone — carecem de prova
conclusiva e deveriam ser reexaminados, de modo a impedir que fundamentem automaticamente
o lançamento ora discutido. Enfim, esse é o núcleo essencial da irresignação, a saber:
- a recorrente procura invalidar a própria premissa do auto de infração, afirmando
que não houve comprovação suficiente para enquadrá-la nos incisos V e VIII do art. 29 da LC
123/2006.
Além dessa fundamentação central, o recurso desenvolve dois pedidos subsidiários:
O primeiro consiste na desqualificação da multa de ofício, com redução de 150% para 75%, sob o
argumento de que não há demonstração de dolo. Aduz a recorrente que eventuais inconsistências
no livro-caixa ou lapsos de escrituração não configurariam fraude deliberada, nem seriam
suficientes para justificar a penalidade qualificada, invocando inclusive as Súmulas CARF no 14 e no
25.
Por fim, a recorrente busca afastar a responsabilidade solidária atribuída ao sócio
Miguel de Mendonça. Sustenta que não há elementos que indiquem prática de atos com excesso
de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, III, do CTN. Alega, ainda,
que as empresas mencionadas na fiscalização atuavam de forma independente, o que impediria a
imputação pessoal de responsabilidade.
Pois bem!
No que concerne à arguição de nulidade de lançamento suscitada pela recorrente,
não há razão para maiores delongas, haja vista ser aplicável o que preconiza a Súmula CARF no 77,
senão vejamos:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
7
Importa registrar que a exclusão da empresa recorrente do Simples Nacional já foi
definitivamente apreciada no processo específico no 13855.722618/2014-29, cujo julgamento pela
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção desde Conselho,
consubstanciado no Acórdão no 1301-005.494, examinou e rejeitou de maneira conclusiva todos
os argumentos relativos à regularidade do enquadramento e às infrações apuradas no
procedimento de exclusão. Assim, conforme bem explicitado pela DRJ, não há espaço, nesta sede,
para reexame da legalidade ou oportunidade daquele ato administrativo.
Nesse sentido, segue a ementa do acórdão proferido pela Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF naquela oportunidade (julho de 2021):
Numero do processo: 13855.722618/2014-29
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Há de se rejeitar a arguição de nulidade, quando o contribuinte exerceu
plenamente o contraditório e a ampla defesa. Ressalte-se que não cabe
apresentação de defesa no momento que antecede a emissão do ADE.
EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO
LIVRO CAIXA. PROCEDÊNCIA.
A apresentação de Livro Caixa que não possibilita a identificação da
movimentação financeira referente a venda de calçados enseja a exclusão da
Interessada do Simples Nacional.
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Também justifica-se a exclusão do Simples em razão de prática reiterada de
infração, quando constatado que a pessoa jurídica utilizava conta bancárias de
terceiros para realizar as operações de vendas da empresa.
Numero da decisão: 1301-005.494
Não há , portanto, razões plausíveis para acolher a pretensão recursal, eis que a
recorrente, nada mais faz, que tentar devolver a esta corte a rediscussão de matéria já resolvida
nos autos no 13855.722618/2014-29.
E mais!
Os fundamentos apresentados não têm o condão de afastar a conclusão alcançada
na decisão recorrida. A análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o lançamento,
devidamente confirmado pela instância anterior, é insuscetível de censura, devendo ser mantido
em sua integralidade, conforme se demonstrará a seguir.
Ressalte-se que, em momento algum, a contribuinte impugnou o mérito da
exigência fiscal em si, isto é, os fatos geradores das contribuições ora lançadas. Limitou-se a
questionar a legalidade da sua exclusão do Simples Nacional e os efeitos retroativos decorrentes
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
8
De fato, a própria defesa reconhece que a presente autuação decorre diretamente
da exclusão do regime simplificado. Contudo, olvidou-se de que tal questão deve ser discutida no
processo administrativo específico instaurado para esse fim, conforme determina a legislação
aplicável.
Dessarte, conforme se verifica no Processo Administrativo no 13855.722618/2014-
29, referente à exclusão do Simples Nacional, a contribuinte foi devidamente cientificada e, em
pleno exercício do contraditório e ampla defesa, apresentou impugnação e recurso voluntário
contra a decisão que ratificou/validou o Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Franca (SP) - no 32 de 30 de outubro de 2014, excluindo a contribuinte do
Simples Nacional com efeito retroativo a partir de 01/01/2010, pela ocorrência da situação
excludente prevista no art. 29, caput, incisos V e VIII, parágrafos 1o, 2o e 9o da Lei Complementar
no 123, de 2006. Tal decisão transitou em julgado.
Diante desse contexto, é vedado a este Colegiado examinar a legalidade ou
regularidade da exclusão do Simples Nacional no presente feito, uma vez que tal matéria
encontra-se preclusa e deve ser observada tal como decidida no processo próprio.
Assim, estando incontroversa a condição da contribuinte, à época dos fatos
geradores, de empresa não optante pelo Simples Nacional, restam prejudicadas as demais
alegações, impondo-se a manutenção da exigência fiscal em todos os seus termos.
Uma vez afastada a controvérsia acerca do desenquadramento, impõe-se
reconhecer que a contribuinte passou a se sujeitar às regras de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, nos termos do art. 32 da LC no 123/2006.
Nesse contexto, o lançamento examinado tem como objeto principal a
recomposição das contribuições devidas e, de forma acessória, a qualificação da multa e a
atribuição de responsabilidade ao sócio administrador.
Nesse espeque, o lançamento deve ser mantido hígido, sem qualquer reforma.
Portanto, se razão a contribuinte.
- Da Multa
Quanto à multa qualificada, a instância a quo concluiu, com fundamento na Lei no
9.430/1996 e nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, que os elementos colhidos no procedimento
fiscal evidenciariam a prática dolosa consistente na omissão reiterada de receitas mediante a
utilização de contas bancárias de terceiros e ausência de escrituração da movimentação
financeira, características que, no entender da autoridade fiscal e da DRJ, atrairiam a penalidade
agravada.
Nesse toar, forte nos fundamentos exarados pela DRJ e das provas constantes dos
autos, não se vislumbra razão para o afastamento da multa qualificada.
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
9
Somado a isso, a conduta dolosa da recorrente encontra-se bem definida nos autos
no 13855.722618/2014-29, onde a autoridade fiscal demonstra a manobra da recorrente no
escopo de ludibriar a ação fiscal. Nesse sentido, tomo de empréstimo o seguinte excerto do
acórdão 1301-005.494:
Não há como atribuir as operações comerciais de calçados, realizadas através das
contas bancárias dos irmãos e do pai da sócia Sra. Andréia, esposa do Sr. Miguel, a uma empresa
que sequer existia. Mormente quando há robusto conjunto probatório nos autos que a
comercialização dos calçados foi realizada pela Vidone e em seu nome, através de seu sócio
administrador, Sr. Miguel.
Reitero os seguintes fatos que, conjuntamente, formam a firme convicção da
realização de vendas de calçados por parte da Vidone, não escrituradas no Livro Caixa da empresa,
utilizando-se de conta bancária de terceiros, o que caracteriza as infrações constantes dos incisos
V (Prática reiterada de infração) e VIII (Apresentação de Livro Caixa que não permite a identificar a
movimentação financeira, inclusive bancária) do art. 29 da LC n. 123/06:
Os quatro irmãos e o pai, titulares das contas bancárias nas quais se realizaram os
depósitos dos valores das vendas de calçados, tiveram vinculo empregatício com a empresa
VIDONE. Durante a fiscalização realizada nas pessoas físicas, nenhum negou tratar-se de valores
decorrente de vendas de calçados, apenas atribuíram as vendas à pessoa jurídica Mendonça e
Silva;
Em resposta a intimações os irmãos e o pai do Sr. Miguel a Sra Alessandra
alegaram que os depósitos em suas contas tinham como origem operações de venda a varejo de
calçados, e atribuiram tais vendas à empresa Silva & Mendonça Comercio de Calçados e
Acessórios Ltda, constituída somente em 23/10/2012;
A empresa Vidone informou que os depósitos em sua conta tinham lastro em
operações comerciais de produtos industrializados, fabricação própria de calçados, conforme
consta de seu objeto social, e que por um lapso não escriturou tal fluxo financeiro no Livro Caixa;
Após efetuar diversas diligências junto à empresa Silva & Mendonça, a
autoridade fiscal concluiu que os envolvidos não apresentaram provas, passíveis de serem aceitas,
de que quem operou as vendas era uma empresa que ainda iria existir formalmente. Cita que
transações comerciais se deram de fato e sob a gerência total do Sr. Miguel que à época mantinha
a empresa VIDONE no ramo calçadista;
A circularização das entradas nas contas suspeitas junto a terceiros confirma que
os cheques depositados estão todos ligados ao ramo de venda de calçados, principalmente no
varejo por ambulantes ou no pequeno atacado;
Os fatos apurados na circularização confirmam a resposta dos envolvidos de que
os depósitos estão ligados ao comércio de calçados comandada em 2010 pelo Sr Miguel de
Mendonça;
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
10
A análise dos extratos bancários revela que a quase totalidade das saídas das
contas dos irmãos e pai da sócia corresponde a saques em dinheiro com desconto de cheques no
valor padrão de R$ 4.900,00. Observou-se, ainda, mediante circularização junto a terceiros a
emissão de cheques para pagamentos de despesas vinculadas aos sócios da VIDONE (Sr Miguel e a
Sra Andréia).
A circularização revelou, ainda, que os cheques oriundos de venda parcelada
eram depositados e ou reapresentados em contas distintas o que demonstra que a venda partia
sempre da mesma empresa e o financeiro era recebido e compensado no interesse do esquema,
não importando qual conta o cheque seria compensado já que o beneficiário real era sempre o
mesmo, no caso o Sr. Miguel, sócio proprietário da empresa VIDONE.
Os fatos acima elencados são suficientes para demonstrar que a empresa Vidone
realizou operações de vendas de calçados, através do sócio administrador, o Sr. Miguel, e que
movimentação financeira ocorria através de contas bancárias de parentes dos sócios, que
possuíram vínculo empregatício com a empresa, e que essa movimentação não foi registrada no
Livro Caixa, ensejando a exclusão da Recorrente com fundamento nos incisos V e VIII do art. 29 da
LC no 123/2006.
Vale salientar que todas as interpostas pessoas afirmaram que os valores
depositados em suas contas correspondiam a vendas de calçados, entretanto atribuíam a receita
de vendas a uma empresa de fato (Mendonça e Silva), a qual não teve sua existência comprovada.
E ainda que tivesse restado comprovado, ratifico o entendimento da DRJ, de que este fato é
irrelevante, pois as infrações cometidas pelo sócio e administrador (Sr. Miguel) restaram
confirmadas, além do que, o fato de que o mesmo possuiria duas empresas, ensejaria a
caracterização de grupo econômico.
Assim, no que concerne à multa qualificada, não há nos autos razões aptas ao
afastamento da qualificadora aplicada.
O conjunto de provas aponta inequívoca intenção de reduzir a carga tributária por
meio de expediente ardiloso. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de utilização
consciente de pessoa jurídica interposta para ocultar a real natureza dos pagamentos. O STJ já
decidiu que “comprovada a simulação, a multa qualificada é legítima, pois presente o elemento
subjetivo do dolo” (REsp 1.157.542/RS). Assim, correta a exigência da penalidade agravada.
Entretanto, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à
alegação de ilegitimidade passiva do responsável solidário. para, na parte conhecida, dar-lhe
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722808/2014-46
11
parcial provimento tão somente para reduzir a multa qualificada para 100% em decorrência da
retroatividade benigna oriunda da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 4917
DF CARF MF
Original